Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-25.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006985-25.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO LABATE - CPF: 303.962.148-35 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE - TARIFA
REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
–

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos que instruem o feito são necessários para o seu deslinde, não há necessidade da fase de instrução probatória, podendo o juiz julgar antecipadamente a lide, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, sendo que n
o caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, contudo, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006985-25.2024.8.11.0040

APELANTE:

MARCO AURÉLIO LABATE

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO AURÉLIO LABATE,
contra r. sentença proferida pela MM Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande,

lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato
, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e diante da ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência do autor, indeferiu a justiça gratuita, todavia, deferiu o parcelamento na forma requerida. Sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante “
suscita em preliminar sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que o decisum recorrido incorreu em cerceamento do direito de defesa, posto que o feito não se mostra maduro para ser decidido, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para ser instaurado o contraditório” (sic).

No mérito, sustenta que “
a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva, sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições: I) inexistir previsão expressa para cobrança em Resolução de Banco Central do Brasil, II) a cobrança corresponder a custos inerentes à atividade bancária, que já são repassados ao consumidor por meio de juros remuneratórios; III) a cobrança for realizada sem a demonstração efetiva da realização o serviço, ônus que incumbe à instituição financeira e IV) a cobrança decorrer de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor” (sic).

Argumenta que “
quanto à cobrança da tarifa de avaliação de bem, afirma que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus, vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida avaliação poderia ser realizada por qualquer pessoa” (sic).

Além de mensurar que “
o termo de avaliação com informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, através do Portal do Detran,

não dá azo à cobrança desarrazoada de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), sendo excessivamente para o consumidor”
(sic).

Com relação “
à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe foi cobrado R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), por um serviço ao qual outras instituições financeiras cobram R$ 60,00 (sessenta reais), não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque foi cobrado tal valor, e a onerosidade excessiva é causa suficiente para reconhecimento da ilegalidade da cobrança” (sic).

Discorre que
“é indubitável a ocorrência da venda casada, posto que a venda dos serviços foi apresentada no momento da celebração do contrato e, diante de sua hipossuficiência, foi compelido a realizar a contratação” (sic).

Alega que “
foi inserido no contrato entabulado entre as partes o importe de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), ilegalmente” (sic).

Pontua que “
se realizar o recálculo das 48 parcelas, excluindo o valor das tarifas inseridas ilegalmente, incidindo a taxa de juros pactuada (1,69% a.m), chega-se ao valor de R$ 1.797,12 (mil setecentos e noventa e sete reais e doze centavos) por parcela, cujo valor controverso chega a R$ 130,08 (cento e trinta vírgula zero oito por parcela)” (sic).

Menciona que
“reconhecer a ilegalidade de qualquer uma das tarifas enseja o recálculo das parcelas, uma vez que o valor financiado passa a ser menor do que o estipulado no contrato, devendo os juros incidir sobre o valor diverso daquele constante na cláusula contratual, devendo ser realizada a restituição dos valores cobrados ilegalmente” (sic).

Também afiança que
“ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro, inclusive, por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com a instituição financeira

(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra (id. 247066298).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 247066650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
MARCO AURÉLIO LABATE,
ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de contrato em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A,
aqui apelada, onde su
stenta que, na data de 11/10/2023, celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição demandada para aquisição de veículo, no valor de R$ 59.683,45 (cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.824,06 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

Segue narrando que a instituição financeira inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, desrespeitando, por conseguinte, a taxa de juros acordada na operação, o que ocasionou a elevação do valor da parcela mensal.

Por tais fatos, requer a procedência dos pedidos iniciais a fim de que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do contrato.

Após regular tramitação do feito, a magistrada condutora do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e diante da ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência do autor, indeferiu a justiça gratuita, todavia, deferiu o parcelamento na forma requerida.

Contra o
decisum
, insurge-se a autora-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade na cobrança dos juros acima da taxa média e tarifas administrativas (tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato), bem como alega venda casada, requerendo, por conseguinte, a exclusão dos valores cobrados indevidamente e a restituição em dobro.

Pois bem.
De início, o recorrente
suscita em preliminar, sobre a nulidade da sentença, sob o argumento de que o
decisum
recorrido incorreu em cerceamento do direito de defesa, posto que o feito não se mostra maduro para ser decidido, devendo haver a instrução, razão pela qual, requer que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para ser instaurado o contraditório.

Em que pese as razões recursais arguidas pelo recorrente, razão não lhe assiste, isso porque, inexiste cerceamento de defesa se já que as questões debatidas nos autos dispensam instrução probatória, vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Dessa forma, a instrução probatória apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo Julgador, restando ausente os motivos para sua realização, o que não indica o cerceamento do direito de defesa, razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

Dito isso, verifica-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o autor informa que sobre o contrato pactuado em
outubro/2023
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,69
%
ao mês e de
22,23%
ao ano
, percentual que se mostra aquém da taxa de mercado prevista para o Bacen no mesmo período.

Tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (11/10/2023), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,98% a.m
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, por isso, deve ser mantida a r. sentença neste tocante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO (CDC)– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade”.
(TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato
,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

In casu
, analisando a Cédula de Crédito Bancário é possível verificar a cobrança da Taxa de Registro de Contrato no Órgão de Trânsito, no valor de R$ 316,00 (Trezentos e dezesseis reais).

No caso, como bem consignou a magistrada
“na espécie, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá pela apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório e, no caso em tela, o bem adquirido foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária, de modo que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DECRETO LEI No 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA CARACTERIZADA – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA –
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO
–
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO
– TEMA 958 DO STJ ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Conforme entendimento consolidado do STJ é possível a análise de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. O contrato foi pactuado durante a pandemia, o que demonstra que não há qualquer correlação entre os impactos extremamente graves causados à economia global do covid-19” (TJ-MT 10494317920208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022). Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958”. (TJ-MT - AC: 10312843420228110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Com relação à
tarifa de avaliação de bem,
pelo contrato firmado entre as partes é possível verificar a expressa cobrança no importe de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais).

Acerca da taxa de avaliação do bem, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Assim, ausente qualquer abusividade quanto ao contrato de financiamento, não há falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios e as tarifas cobradas, logo, não há que se falar em restituição de valores cobrados e venda casada, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal por ausência de condenação a tal verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024